Tribunal: TJMT
Processo: 1032008-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032008-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BARBARAH FRANZ DE SOUSA - CPF: 017.129.081-03 (RECORRIDO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1032008-32.2020.8.11.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: BARBARAH FRANZ DE SOUZA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECUSA NA RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRA PESSOA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recursa na religação e transferência de titularidade na unidade consumidora de energia elétrica implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que manteve a liminar concedida, aplicando a multa por descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que determinou a transferência da titularidade da Unidade Consumidora UC 6/290609-7, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da negativa de transferência de titularidade da Unidade Consumidora para o nome do recorrido
em face da existência de
débito pretérito de terceira pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de ato ilícito e

ausência de prova do alegado dano moral.

2.

Combate o valor indenizatório.

3. Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária a partir do acordão.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa no fornecimento de enérgica elétrica, em decorrência de débito pretérito de terceira pessoa.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido a mesma,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021